Tribunal: TJBA
Processo: 8062386-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062386-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ALEXSANDRA MARIA MENEZES AZEVEDO MARCANTE

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA EM ATOS REGULATÓRIOS DA ANS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação inibitória com pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente medida para impedir a emissão de recibos e notas fiscais supostamente fraudulentos e autorizar a negativa de reembolsos, mas indeferiu o pedido de suspensão de Notificações de Intermediação Preliminar (NIPs) perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível ao Judiciário estadual determinar a suspensão de NIPs já registradas e impedir novos registros perante a ANS; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para ampliação da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3.
A intervenção judicial sobre NIPs implica ingerência em atividade regulatória de autarquia federal, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I, da CF/1988.

4. A ausência formal da ANS no polo passivo não afasta o interesse jurídico federal quando se pretende interferir em atos administrativos regulatórios.

5.
A vedação à utilização dos canais institucionais da ANS configura restrição indevida ao direito de petição, assegurado pelo art. 5.º, inc. XXXIV, da CF/1988.

6.
A decisão agravada já assegurou proteção suficiente ao vedar a emissão de documentos e autorizar a negativa de reembolsos, inexistindo perigo de dano que justifique ampliação da tutela.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. O Judiciário estadual não possui competência para interferir em atos regulatórios da ANS, ainda que a autarquia não figure no polo passivo. 2. A suspensão de NIPs exige demanda própria perante a Justiça Federal, com participação da autarquia federal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXIV, e 109, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI nº 8027315-75.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 16.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8062386-41.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
Sul América Companhia de Seguro Saúde
e Agravad
a

Alexsandra Maria Menezes Azevedo Marcante
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
e
julgar prejudicado o agravo interno,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22